Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736452-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. M. H. REPRESENTANTE LEGAL: VANUELLE RAMALHO DE FARIA AGRAVADO: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS RAMALHO MAZZOCCANTE HOLANDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo n° 0712773-17.2021.8.07.0006, que conta com o seguinte teor (Id. 107676948 dos autos de origem): Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagas as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pede, em antecipação de tutela, que a parte ré seja obrigada a custear o tratamento do autor pelo método ABA em localidade próxima à residência do autor. Os documentos que instruem a petição inicial não indicam a urgência do tratamento, de forma que não pode ser dispensada a oitiva da parte contrária. Ademais, a parte autora não especificou onde o tratamento poderia ser realizado o que dificulta, sobremaneira, o cumprimento de eventual tutela concedida. Será ouvida a parte contrária antes da análise da tutela de urgência. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Em suas razões, o agravante esclarece que é dependente do plano de saúde mantido por sua genitora e que “contando com pouco mais de 2 (dois) anos de idade, possui diagnóstico que o situa no Transtorno do Espectro Autista”, havendo nos autos “indicação para realizar a estimulação com Terapia Ocupacional pelo método ABA”, tratamento, porém, que não teria sido autorizado pelo plano de saúde, ao argumento de que “a técnica/modelo específico é uma livre escolha do beneficiário”, o que, no entender do agravante, significa “que cabe ao consumidor pesquisar quais profissionais, na rede credenciada, estão aptos a executar a terapêutica indicada”, inclusive porque o agravado não teria indicado “nenhuma clínica ou profissional apto a realizar as terapias em localidade próxima a residência do autor”. Para o agravante, “a negativa é ilícita e viola direitos da parte autora, primeiro, porque a limitação quanto à terapia ocupacional não é albergada pelo direito. A segunda violação de direito diz respeito à limitação do número de sessões anuais. A terceira violação de direito decorre do fato de que não existe clínica credenciada em região próxima a residência da parte autora”. Daí porque se insurge contra a decisão que teria indeferido a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem. Para o recorrente houve equívoco do Juízo de origem, primeiro porque “o pedido contido na ação é para que o plano de saúde indique clínica conveniada apta a prestar a terapia pelo método ABA, com disponibilidade de vagas para atendimento”, segundo porque, caso “o plano de saúde não tenha condições de indicar a clínica conveniada, aí, secundariamente, se pediu a realização do reembolso integral das despesas junto ao Instituto Ninar”. Ademais, considera que o tratamento possui natureza urgente, tendo em conta a denominada “intervenção precoce e da continuidade e estabilidade do tratamento”, tal como exposto no “manual com as Diretrizes de Atenção a Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo”, lançado pelo Ministério da Saúde. Neste ponto, esclarece que, “quando se fala de intervenção precoce se quer dar ênfase a necessidade de início o mais rápido possível do tratamento. Tal necessidade decorre do que os neurologistas denominam de ‘plasticidade cerebral’, que vai sendo reduzida ao longo do tempo”. Discorre ainda sobre o tratamento requerido, inclusive com o amparo em jurisprudência, sustentando a impossibilidade de o plano de saúde limitar o número de sessões, e acerca da ausência de clínica conveniada próxima a sua residência. Ao fim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que o agravado “no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissional credenciado ou clínica conveniada, apta a fornecer o serviço de terapia ocupacional com a técnica ABA, na cidade de Sobradinho, ou, ainda, no plano piloto (asa norte, sul, no bairro noroeste ou no bairro sudoeste)” ou, subsidiariamente, “caso o plano de saúde não indique profissional credenciado ou clínica conveniada, que seja determinado o reembolso integral das despesas efetuadas pela autora, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias corridos para o reembolso”, sem qualquer limitação ao número de sessões. No mérito, pede o provimento de seu recurso com a confirmação da liminar. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso. Em análise da decisão recorrida, observo a existência de evidente conteúdo decisório, tendo em conta que, muito embora o Juízo de origem tenha afirmado que “Será ouvida a parte contrária antes da análise da tutela de urgência”, o contexto de sua fundamentação é no sentido de indeferir o próprio pedido, por considerar ausentes os fundamentos necessários. Nesse contexto, tenho por admitir o processamento do recurso. Não é caso, contudo, de deferir a tutela de urgência requerida, pois, tal como o Juízo de origem, nesta análise inicial de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos pela legislação processual (CPC, art. 300) para a concessão da medida, em especial “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O recorrente, com efeito, não trouxe aos presentes autos qualquer documento, mormente firmado por seu médico assistente, que corrobore sua compreensão acerca da urgência do procedimento, capaz de preencher o requisito normativo. Tampouco o encontrei em análise sumária dos autos de origem. Na verdade, a própria petição inicial de origem não traz maiores considerações acerca do ponto, tampouco as revela as considerações tecidas pelo recorrente acerca das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde quanto a Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo. Ainda que a “intervenção precoce” seja, em tese, salutar ao tratamento do agravante, a urgência requerida pela norma processual exige que tal fato seja assim devidamente demonstrado, mormente por meio de provas adequadas, o que não ocorre no presente caso. O só fato de o agravante afirmar que buscou o tratamento em outubro de 2020, portanto, a mais de um ano, tende a demonstrar que, a princípio, não há urgência suficiente para, desde logo, conceder a tutela pretendida. Nesse sentido, verifico ser possível, sem maiores danos, mormente porque não demonstrados, que a tutela possa ser apreciada após a oitiva do agravado, tal como sinalizado pelo Juízo singular. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora